Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-37.2021.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000342-37.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WANDERSON DUARTE DA SILVA ARAUJO - CPF: 045.883.641-97 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000342-37.2021.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Poxoréu/MT

Recorrente(s):

Wanderson Duarte Da Silva Araujo

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, bem como deferiu o pedido de desbloqueio do veículo automotor bloqueado via sistema RENAJUD, tendo em vista que os valores bloqueados satisfazem a execução, além de determinar, após o decurso do prazo, a expedição de alvará judicial no valor de R$874,03, em favor da Exequente.

No caso dos autos, o Recorrente requer que seja provido o presente recurso inominado para reformar a decisão proferida na Exceção de Pré- Executividade para ser indeferir a penhora na conta poupança do Recorrente pois se trata de provento impenhorável.

Pois bem. A decisão que julga a exceção de pré-executividade, dependendo do seu resultado, ora é cabível o recurso de apelação, ora agravo de instrumento, se o feito tramitar na Justiça Comum.

Em sendo acolhida a exceção e a execução julgada extinta, cabe Apelação, se tramitar na Justiça Comum, ou, recurso inominado, se o feito correr no Juizado Especial. A jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão de primeiro grau que acolhe a exceção de pré-executividade, pondo fim ao processo de execução, possui natureza de sentença, devendo ser atacada mediante recurso de apelação. Assim, neste caso, em se tratando de Juizado Especial é cabível o recurso inominado.

Se não for acolhida a exceção de pré-executividade, como se trata de decisão de natureza interlocutória, vez que não acarreta a extinção da execução, o recurso cabível será o de Agravo de Instrumento, caso o feito tramite na Justiça Comum. No entanto, não há previsão na Lei 9.099/95 de interposição do recurso de Agravo de Instrumento no Juizado Especial, e também não é possível ser atacada por recurso inominado.

Dessa forma, na prática, no Juizado Especial, a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, em se tratando de decisão interlocutória, é irrecorrível. E, não havendo previsão de recurso inominado, em tese, é cabível a impetração do remédio heroico.

A exceção de pré-executividade não possui previsão legal, sendo uma criação jurisprudencial e doutrinária que tem como pressuposto a ausência de necessidade de dilação probatória, devendo a alegação apontada poder ser constatada de plano e capaz de macular a execução. Na verdade, em meu entender, a matéria em discussão na exceção de pré-executividade poderia ter sido discutida em Embargos à Execução, onde é cabível o recurso inominado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRE- EXECUTIVIDADE REJEITADA. FIXAÇÃO ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. DECISÃO DE CUNHO INTERLOCUTÓRIO.
Recurso não conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000191-62.2013.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: Moema Santana Silva - - J. 27.04.2015)

RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. De acordo com o Enunciado 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do RS, Gramado, maio de 2006: "A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível." Portanto, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, é caso de não conhecer do recurso, uma vez que este não serve para desafiar decisão interlocutória. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71005241716, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 11/12/2014).

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE ATACA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e como tal não pode ser atacada por meio de recurso inominado. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71004062543, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 10/07/2013)

Deste modo, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, vige a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ate porque pode o executado, em tese, uma vez garantida à execução, apresentar impugnação e, se for o caso de rejeição, interpor recurso inominado, devolvendo a matéria à Turma Recursal.

O prazo para opor Embargos à Execução é de 15 dias, consoante dispõe o enunciado 142 do FONAJE
, in verbis
:

ENUNCIADO 140 – O bloqueio on-line de numerário será considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição.

ENUNCIADO 142 – Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.

ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.

No tocante ao início do prazo para apresentação dos Embargos a Execução, o Enunciado 156 do FONAJE dispõe:

ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São Paulo/SP).

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante ao exposto
, não conheço do recurso interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022